Tribunal: TJSP
Processo: 2270767-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Comprovação da formulação de prévio requerimento administrativo perante o INSS – Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000945460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270767-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
GILDO BRINATE DE AZEVEDO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2270767-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37.493c
2
VOTO No: 37.493c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2270767-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. EMERSON NORIO CHINEN
AGRAVANTE: GILDO BRINATE DE AZEVEDO
AGRAVADO: INSS
RECURSO Agravo de instrumento Comprovação da
formulação de prévio requerimento administrativo
perante o INSS
Decisão que não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do novo CPC
Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gildo
Brinate de Azevedo contra r. decisão que, em ação acidentária proposta contra o
INSS, concedeu o prazo de 60 dias para que o autor comprovasse
documentalmente o requerimento administrativo prévio, sob pena de
indeferimento da inicial.
Pretende o agravante a reforma da decisão, para que seja
afastada a necessidade de apresentação do prévio requerimento administrativo.
Alega que demonstrou interesse de agir quando buscou o agendamento do
auxílio-acidente no site do INSS e verificou que o sistema não fornece essa
opção. Sustenta que não pode ter seu direito tolhido por falha da autarquia em
fornecer um sistema de requerimento administrativo do aludido benefício.
É o relatório.
O art. 1.015 do novo CPC (incisos I a XIII e parágrafo único)
elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mas a questão
debatida no recurso não se amolda a nenhumas daquelas previstas.
Cabe anotar que se trata de rol taxativo e, portanto, o recurso
não admite conhecimento.
Não é demais salientar que a decisão proferida em 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2270767-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37.493c
3
instância pode vir a ser impugnada futuramente, nos moldes do art. 1.009, § 1o,
do novo CPC, que assim dispõe: “As questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital